Tribunal: TJDFT
Processo: 0019900-24.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DILIGENCIAS INFRUTÍFERAS. INÍCIO DO PRAZO. SUSPENSÃO. ART. 40 E PARÁGRAFOS, LEI 6.830/80. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação contra a sentença que, nos autos da execução fiscal, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. 1.2. No apelo interposto, o Distrito Federal pede a reforma da sentença aduzindo ter promovido as diligencias necessárias ao andamento do feito, assim como apontando culpa pela demora exclusivamente ao mecanismo judicial e ao executado, que deixou de atualizar o seu endereço junto ao fisco.

2. No que se refere a prescrição intercorrente, o art. 40, §2o e §4o, da Lei n. 6.830/80, estabelece que “Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”, de modo que “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”. 2.1. Com efeito, segundo o texto normativo, a incidência da prescrição intercorrente ocorre com a fruição do prazo de 5 (cinco) após o lapso de 1 (um) ano da decisão que suspender a execução fiscal pela ausência de bens do devedor ou da sua localização.

3. Cabe esclarecer, que o STJ, por ocasião do julgamento do RESP 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de ser desnecessário despacho do juízo determinando a suspensão do processo e arquivamento dos autos, bastando, para que se tenha início da referida suspensão e contagem da prescrição intercorrente, que o credor tenha ciência da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor. 3.1. Precedente: “Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.” (Resp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 16/10/2018).

4. No caso, a demanda executiva foi proposta em 14/12/2005 e determinada a citação em 27/01/2006. O mandado retornou sem cumprimento e foi juntado aos autos em 11/04/2006, ocasião em que a Fazenda Pública foi intimada e cientificada da não localização do devedor. 4.1. Na sequência, o feito vem se perpetuando com diversos peticionamentos da Fazenda requerendo ora a citação dos demais executados, ora a penhora de bens do devedor, bem como a suspensão do feito. A situação perdurou até 21/01/2019, quando o Distrito Federal foi intimado a se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente. 4.2. Em atenção a orientação firmada em sede de recurso repetitivo, tem-se que o início da suspensão da execução ocorreu automaticamente em 11/04/2006, com a primeira tentativa frustrada, momento em que começou a fruir o prazo de 1 (um) ano de suspensão, findo o qual teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sobrevindo, enfim, a prescrição intercorrente do crédito tributário em 11/04/2012, nos termos do artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei n. 6.830/80.

5. Identificada a prescrição intercorrente do crédito tributário, correta a sentença que decretou a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inc. IV, do CPC.

6. Recuso não provido.